Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crimes comuns.

1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.

2 – Reincidente o apenado, quanto aos crimes comuns, cometidos antes da L. 13.974/19 - que deu nova redação ao art. 112 da LEP -, utiliza-se, para progressão de regime, o percentual de 16,66% (1/6) vigente à época, mais favorável.

3 - Agravo não provido.